Tribunal: TCU
Processo: 005.235/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CV 285/2006, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 564089, função null, que teve como objeto 2 ̈ FORRIACHO. (no da TCE no sistema: 1982/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 2114/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 005.235/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Erivaldo Guedes Amaral (XXX.509.374-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte - PB. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.